Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO ABSOLUTO. MÚLTIPLAS TENTATIVAS FRUSTRADAS. ENDEREÇO DE BAIXA CONFIABILIDADE. CARTA PRECATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a expedição de carta precatória para nova tentativa de citação pessoal do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, após a realização de dezenove tentativas de citação em doze endereços distintos, distribuídos em três unidades da federação, com emprego de múltiplas modalidades de diligência, é exigível nova tentativa de citação pessoal em endereço de baixa confiabilidade, derivado de registro financeiro esporádico, como condição de validade da citação por edital anteriormente realizada, à luz do art. 256 do CPC e dos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital constitui medida excepcional, admissível quando demonstrado o esgotamento razoável dos meios ordinários de localização do citando, nos termos do art. 256 do CPC, não se exigindo o exaurimento absoluto e ilimitado de todas as possibilidades teóricas de localização.
4. O conceito de esgotamento das diligências deve ser compreendido à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo suficiente a comprovação de esforço proporcional e efetivo que revele a impossibilidade prática de localização da parte por meios convencionais.
5. A exigência de nova diligência em endereço derivado de registro financeiro esporádico, sem qualquer indício de ocupação ou residência efetiva, configura medida desproporcional e incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando o executado demonstra comportamento típico de deliberada esquiva às diligências citatórias.
6. Endereços obtidos por consulta ao SISBAJUD que refletem tão somente histórico de operações financeiras, sem padrão de continuidade habitacional, não se prestam a embasar exigência de novas tentativas de citação pessoal, sob pena de tornar a fase citatória infindável e de subordinar a autoridade judicial a expedientes de ocultação voluntária do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Na execução de título extrajudicial, a validade da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, sendo suficiente a demonstração de esforço razoável e proporcional de localização do citando, aferido à luz das circunstâncias do caso concreto; a exigência de nova tentativa de citação pessoal em endereço derivado de registro financeiro esporádico, sem indício de ocupação ou residência efetiva do executado, configura medida desproporcional, incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 239; 256, II e § 3o; 795; 797; 995; 1.019, I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 2078970, 0740089-81.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 10/12/2025, DJe de 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2066317, 0728630-82.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgamento em 05/11/2025, DJe de 26/11/2025.